Tribunal: TJES
Processo: 5016177-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016177-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PSIQUIÁTRICA. DEPENDENTE QUÍMICO EM SITUAÇÃO DE RUA. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO E CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de Elias Liberato Rodrigues, usuário de substâncias psicoativas em situação de rua no Município de Colatina. O Estado agravante alegou ausência dos requisitos legais para a medida, especialmente a desatualização do laudo médico que a fundamentou, e pugnou pela suspensão da decisão e, ao final, por sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a imposição da medida de internação compulsória, especialmente quanto à contemporaneidade, suficiência e validade do laudo médico circunstanciado apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória tem caráter excepcional e somente se admite quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, nos termos do art. 23-A, § 6º, da Lei nº 13.840/2019.

4. O artigo 6º da Lei nº 10.216/2001 exige que a internação psiquiátrica, em qualquer de suas modalidades, seja fundamentada em laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.

5. O laudo médico juntado aos autos foi emitido em 12 de maio de 2024, após consulta presencial realizada junto ao paciente em situação de rua, afastando a alegação de desatualização.

6. Constatada a suficiência técnica do laudo, com descrição da situação clínica do paciente e indicação da necessidade da internação, a decisão agravada encontra respaldo legal e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória psiquiátrica somente se legitima diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e da existência de laudo médico circunstanciado, atualizado e emitido após avaliação presencial.

2. É válido o laudo médico emitido recentemente por profissional que examinou pessoalmente o paciente e atestou a necessidade da medida, atendendo aos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 6º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016177-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu desfavor, em desfavor do Município de Colatina e de ELIAS LIBERATO RODRIGUES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a imediata internação compulsória deste último.

Nas razões recursais, os agravantes alegam que o laudo médico que fundamentou a decisão judicial encontra-se desatualizado, tendo sido elaborado em setembro de 2022, não refletindo, assim, a atual condição clínica do paciente. Sustentam que a legislação vigente exige laudo médico circunstanciado e atualizado para justificar a internação compulsória, citando o art. 6º da Lei 10.216/2001, o art. 23 da Lei 13.840/2019, que detalham os requisitos mínimos que devem constar no referido documento. Ressaltam, também, a ausência de elementos essenciais no laudo, como a descrição de tratamentos anteriores, comorbidades, estágio da dependência e riscos efetivos à integridade do paciente ou de terceiros.

Defendem que a decisão agravada não comprovou a ineficácia dos recursos extra-hospitalares, como determina a legislação de regência, sendo a internação compulsória medida excepcional que só deve ser aplicada diante da completa ineficácia dos cuidados ambulatoriais. Assinalam ainda que o crescimento descontrolado das internações compulsórias gera elevado custo aos cofres públicos, o que impõe maior rigor na observância dos requisitos legais para sua imposição.

Já adianto que o recurso não deve ser provido.

A Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Na hipótese dos autos, o exame do laudo médico acostado evidencia que este foi emitido em 12 de maio de 2024 após consulta “in loco” realizada junto ao Sr. ELIAS LIBERATO RODRIGUES que vive nas ruas do Município de Colatina, de modo que não há que se falar em desatualização deste.

Verifica-se, portanto, que o laudo foi subscrito por médico que examinou pessoalmente o paciente, isto é, esteve em contato direto com o paciente, e aponta a necessidade de internação compulsória.

Assim sendo, constato que o referido laudo médico demonstra a necessidade da internação compulsória do paciente, atendendo aos requisitos das Leis referenciadas, de modo que deve ser mantida a decisão agravada em seus próprios termos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)